Tribunal: TJSP
Processo: 1013514-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para provimento no cargo de Professor Educação Básica I – Ausência de nível superior em pedagogia, requisito previsto no edital – Inexistência de afronta à Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que estabelece apenas a 'formação mínima' a ser exigida dos profissionais – Inocorrência de comprovação dos requisitos no momento da posse – Ausência de

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para provimento no cargo de Professor Educação Básica I – Ausência de nível superior em pedagogia, requisito previsto no edital – Inexistência de afronta à Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que estabelece apenas a 'formação mínima' a ser exigida dos profissionais – Inocorrência de comprovação dos requisitos no momento da posse – Ausência de direito líquido e certo – Sentença mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013514-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELAINE
SANTOS DOS REIS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO(A) DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO e DIRETOR(A) DA E.E. WALT DISNEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013514-14.2018.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Apelante:
ELAINE SANTOS DOS REIS
Apelados:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO E OUTRO
“MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso público para
provimento no cargo de Professor Educação Básica I Ausência
de nível superior em pedagogia, requisito previsto no edital
Inexistência de afronta à Lei de Diretrizes Básicas de Educação,
que estabelece apenas a 'formação mínima' a ser exigida dos
profissionais Inocorrência de comprovação dos requisitos no
momento da posse Ausência de direito líquido e certo Sentença
mantida Recurso desprovido.”

VOTO 29670
ELAINE
SANTOS
DOS
REIS,
qualificada
e
representada nos autos, impetrou mandado de segurança com pedido de
liminar contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e do
DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL WALT DISNEY. Narra a impetrante,
em síntese, que participou do concurso para provimento de cargo de
Professor de Educação Básica I, realizado no ano de 2014, foi aprovada e
escolheu a classe na Escola Estadual Walt Disney, pertencente à Diretoria de
Ensino da Região de Mauá de Mauá. Alega, no entanto, que sua posse foi
indeferida por não possuir diploma de Pedagogia, requisito exigido pelas
Instruções Especiais SE no 02/2014. Alega, no entanto, que tal exigência é
ilegal, pois, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
no 9.394/1996), para ministrar aulas nos anos iniciais basta apenas formação
em nível médio na modalidade Magistério, formação essa que a impetrante já
possui, tanto é que ministra aulas na Prefeitura do Município de Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013514-14.2018.8.26.0053
3
Pires. Afirma, também, que possui graduação em dois cursos superiores
(Licenciatura em Química e em Geografia) e cursa o segundo semestre de
Pedagogia, e embora tenha formulado requerimento para que pudesse
entregar o diploma de Pedagogia assim que terminasse o curso, seu pedido foi
indeferido. Aponta, por fim, ilegalidade da prorrogação automática do prazo
de posse por meio de portaria administrativa. Requer assim, seja reconhecido
o direito de tomar posse no concurso público para o qual foi aprovada,
mediante a entregar apenas o diploma de Magistério, bem como seja
declarada a ilegalidade e nulidade da Instrução Especial SE no 02/2014, que
exige nível superior para o provimento de cargo de professor PEB I.
A sentença de fls. 163/167, cujo relatório se adota,
denegou a segurança, sem condenação em custas e em honorários
advocatícios.
Apela a autora (fls. 186/197). Busca a concessão da
ordem.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
205/213). A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 223/225).

Subiram os autos para julgamento.
RELATEI.
Segundo consta nos autos, a impetrante foi aprovada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013514-14.2018.8.26.0053
4
concurso público (Instruções Especiais SE no. 02/2014) para provimento de
cargos de Professor de Educação Básica I, sendo, no entanto, cancelada sua
posse, em razão do não preenchimento de requisito de escolaridade
reclamado para a modalidade em que concorreu.
Ao inscrever-se para o concurso público, submeteu-se a
impetrante às regras previstas no edital, que estabeleceu como requisito
básico para o cargo pretendido a comprovação de “ser portador de Diploma
de, pelo menos, 1 (um) dos seguintes cursos: 1.1 Curso Normal Superior com
Habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental; 1.2
Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Magistério das séries iniciais
do Ensino Fundamental; 1.3 Programa Especial de Formação Pedagógica
Superior, qualquer que seja a nomenclatura do curso, com Habilitação em
Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental.” (capítulo II, item 1,
subitens 1.1, 1.2 e 1.3, do Edital.
Como se vê dos autos, a impetrante concorreu a uma
vaga para o cargo de Professor de Educação Básica I, e apresentou o diploma
de Ensino Normal (nível médio) (fls. 30) bem como os diplomas de
Licenciatura em Química (fls. 31) e em Geografia (fls. 36). Não tendo
formação concluída em Pedagogia, apenas estava cursando o segundo
semestre (fls. 27).
Sendo assim, a apelante não preencheu requisito
expressamente exigido no Edital do certame, de modo que, realmente, não
tinha direito de tomar posse no cargo pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013514-14.2018.8.26.0053
5
Na
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“A
Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de
julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo,
ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de
admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público.”
(....) “Ainda mesmo a aprovação no concurso não gera direito absoluto à
nomeação ou à admissão, pois que continua o aprovado com simples
expectativa de direito à investidura do cargo ou emprego disputado.”.
(“Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
421-422).
O requisito constante do edital não padecia de
ilegalidade, e a impetrante, como visto, não o preencheu, não se
vislumbrando ilegalidade no ato que indeferiu sua nomeação. E não a
socorrem pareceres administrativos do Conselho Estadual da Educação CEE
ou do Conselho de Educação Básica, que opinaram pela regularidade da
situação de candidatos aprovados que possuem apenas curso de magistério
concluído em Segundo Grau, porque não são vinculantes. Foi o que
consignou o então Secretário Estadual da Educação, em resposta ao
Requerimento de Informação no 248, de 2016, efetuado pelo Deputado Carlos
Giannazi, envolvendo o mesmo certame (Instruções Especiais SE 02/2014):
“De acordo com o Parecer CJ/SE no 1.837/2016, é
mister ressaltar que os Pareceres 62/2016 e 138/2016 do Conselho Estadual
da Educação CEE não foram homologados, por tratar-se de consultas sem a
fixação de normas, mas sim de interpretação da legislação vigente, ou seja,
não adquiriram força vinculante, não possuindo efeito normativo, portanto,
há vinculação da Administração ao Edital do Concurso. Ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013514-14.2018.8.26.0053
6
jurisprudência é pacífica no sentido de que o Estado pode estabelecer
requisito de melhor formação para admissão de docentes.”
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA Indeferimento de posse
no cargo de Professor de Educação Básica PEB I
Não preenchimento de requisito específico de escolaridade exigido
nas Instruções
Especiais
SE
02/2014, curso de nível superior Ato administrativo de
invalidação da posse que está cercado de legitimidade
Sentença
denegatória
da
segurança
mantida

Precedentes desta Col. Câmara e Corte Recurso não
provido (Apelação 1017038-34.2019.8.26.0554
Rel.
Des. Rebouças de Carvalho j. em 31/1/2020).
Ademais, no presente caso não há que se falar em
ilegalidade na exigência do edital, que se encontra em consonância com a
norma federal sobre o tema.
Isso porque, a Lei Federal no 9.394/96 Lei de Diretrizes
e Bases da Educação trata apenas da formação mínima que deve ser exigida:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.
(g.n.)
Vale ainda salientar que, ao contrário do alegado em
razões recursais, o candidato deve comprovar o preenchimento dos requisitos
na data da posse, sendo inadmissível o seu cumprimento em prazo posterior,
ainda que no curso da presente ação mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013514-14.2018.8.26.0053
7
E, in casu, a apelante não possuía diploma em nível
superior no curso de pedagogia quando convocada para a posse não lhe
conferindo, portanto, direito adquirido ao cargo aberto no certame.
Diante disso, ausente o direito líquido e certo, entendo
correta a r. sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed